Tribunal: TJDFT
Processo: 0728490-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PENHORA DESCONSTITUÍDA POR SENTENÇA.TRÂNSITO EM JULGADO. ACORDO NÃO CUMPRIDO PELO EXECUTADO. PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE PENHORA DESCONSTITUÍDA. INVIABILIDADE.
1. O conceito de aproveitamento da penhora refere-se à possibilidade de utilizar uma penhora já realizada em um processo executivo para satisfazer créditos de outros credores do mesmo devedor.
2. Tendo sido desconstituída a penhora do imóvel por sentença transitada em julgado, em razão de acordo entabulado entre as partes, não é possível que seja requerido, posteriormente, o aproveitamento da penhora caso o executado tenha descumprido os termos do acordo. Deve o exequente fazer o requerimento de novas penhoras, que terão sua viabilidade avaliada pelo magistrado competente.
3. Agravo de instrumento não provido.